Tribunal: STF
Processo: AI 390412
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Quando a ofensa à Constituição resulta, implícita ou
explicitamente, do próprio acórdão prolatado pelo Tribunal "a quo",
para que haja o prequestionamento dela é mister, segundo firme
jurisprudência desta Corte, que seja ela levantada em embargos de
declaração, para possibilitar ao mesmo Tribunal o seu exame.  No
caso, não houve a interposição de embargos, inexistindo, pois, o
alegado prequestionamento.
Agravo a que se nega provimento.